Tribunal: TJMT
Processo: 1001801-14.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001801-14.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[2 VARA CIVEL DE CACERES (SUSCITANTE), QUARTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITADO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GONCALO JOSE DA SILVA - CPF: 178.921.711-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DE SOUZA BRANDAO - CPF: 202.542.531-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA 1001801-14.2024.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES

SUSCITADO: JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES – FAZENDA PÚBLICA

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA (
QUERELA NULLITATIS
) – COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DA DECISÃO QUE SE PRETENDE DESCONSTITUIR – IMPOSSIBILIDADE – POLO PASSIVO DA DEMANDA COMPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO – RESOLUÇÃO
No 005/2014/TP
– COMPETÊNCIA DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES –

PROCEDENTE.

Apesar da competência para análise da
QUERELLA NULLITATIS
ser, em regra, determinada pelo Juízo que proferiu a decisão que pretende desconstituir, no caso não é possível o feito tramitar por este Juízo em razão de o Estado de Mato Grosso compor o polo passivo da demanda.

Na hipótese, deve ser observada a Resolução no 005/2014/TP, segundo a qual o Juízo da 4a Vara Cível é competente para processar e julgar “
os feitos em que sejam parte, interessada ou interveniente, as Fazendas Públicas federal, estadual ou municipal, associadas a cartas precatórias, rogatórias e de ordem afetas à sua competência
”.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES
em face do
JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES – FAZENDA PÚBLICA
, por entender não ser o Juiz competente para processar e julgar a
Ação Anulatória no 0000665-25.2017.8.11.0006
proposta por GONÇALO JOSÉ DA SILVA em face de JOSÉ DE SOUZA BRANDÃO e do ESTADO DE MATO GROSSO.

Em síntese, sustenta que apesar da competência para processar e julgar a ação anulatória (
querela nullitatis
) ser do Juízo que proferiu a decisão atacada, devido às peculiaridades do caso concreto, não há como aplicar tal entendimento, uma vez que a ação é movida em face do requerido José de Souza Brandão e do Estado de Mato Grosso.

Alega que no caso se aplica a Resolução no 005/2014/TP, a qual dispõe que compete a 4a Vara Cível de Cáceres-MT processar e julgar os feitos em que sejam parte, interessada ou interveniente, as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal.

O Juízo suscitado prestou informações no ID 204285661.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, opina pela ausência de interesse público (ID 204285661).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

Verifica-se dos autos de origem que a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Judicial foi ajuizada por GONÇALO JOSÉ DA SILVA em face de JOSÉ DE SOUZA BRANDÃO e do ESTADO DE MATO GROSSO, em razão da penhora do imóvel registrado sob a matrícula no 20.902 do Cartório de Registro de Imóveis do 1o Ofício de Cáceres-MT, ocorrida nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0000026-91.1986.8.11.0006.

Segundo o demandante, na mencionada demanda executiva, (promovida por JOSÉ DE SOUZA BRANDÃO em face do seu homônimo GONÇALO JOSÉ DA SILVA), a qual tramitou perante o Juízo da 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES, ocorreu erro por parte do Poder Judiciário em relação à propriedade do bem penhorado judicialmente, tendo em vista o devedor possuir nome idêntico ao seu.

Em razão dos prejuízos sofridos em virtude de tal erro, que ensejou na constrição de imóvel de sua propriedade, ajuizou a ação anulatória para desconstituir o ato judicial bem como ser indenizado pelo Estado de Mato Grosso.

O feito foi distribuído inicialmente perante a 2a Vara Cível de Cáceres, a qual declinou da competência para Juízo da 4a Vara Cível em razão da presença do Estado de Mato Grosso no polo passivo da demanda.

Após regular trâmite do processo, houve novo declínio de competência para o Juízo da 2a Vara Cível, sob o fundamento de que compete ao Juízo prolator da decisão objeto da demanda anulatória processar e julgar o feito.

Diante disso, foi suscitado o conflito negativo de competência.

Pois bem
.

Com efeito, verifica-se que a competência para análise da
QUERELLA NULLITATIS
é, em regra, determinada pelo Juízo que proferiu a decisão que pretende desconstituir.

Ocorre que, no caso concreto, diante da edição da Resolução no 005/2014/TP, houve alterações das competências materiais das Unidades Judiciárias da Comarca Cáceres-MT, passando o Juízo da 4a Vara Cível processar e julgar “
os feitos em que sejam parte, interessada ou interveniente, as Fazendas Públicas federal, estadual ou municipal, associadas a cartas precatórias, rogatórias e de ordem afetas à sua competência
”.

Confira o Quadro de Competência da Comarca de Barra do Garças em face da citada resolução:

Assim, diante das alterações das competências materiais das Unidades Judiciárias da Comarca de Cáceres-MT, não é possível o processamento do feito perante o Juízo que proferiu o ato judicial que se pretende declarar nulo, uma vez que compõe o polo passivo da demanda o Estado de Mato Grosso.

Na hipótese, em razão de o Estado de Mato Grosso integrar o polo passivo da demanda, deve prevalecer a competência da 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES – FAZENDA PÚBLICA.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o conflito e declaro competente o da 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES – FAZENDA PÚBLICA para processar e julgar a
Ação Anulatória no 0000665-25.2017.8.11.0006
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024